Tribunal: TJDFT
Processo: 0723198-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de prosseguimento do feito formulado nos termos do art. 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil, por Humberto Álvaro dos Santos Pereira (ID n. 13256623). O processo está suspenso por força da decisão proferida em 27 de agosto de 2019, pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1778938/SP. A Segunda Seção, por maioria suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional, conforme proposta do Ministro Relator Antônio Carlos Ferreira. O requerente alega distinção entre a questão a ser decidida neste processo e aquela a ser julgada no recurso especial afetado. A tese defendida é a de que os recursos repetitivos n. 1.778.938/SP e n. 1.740.397/RS (tema 1021) versam sobre a inclusão de outras verbas remuneratórias na base de cálculo do benefício previdenciário complementar, não abrangendo a questão das horas extras, discutida no presente feito, uma vez que já foi resolvida no julgamento do REsp n. 1.312.736/RS (tema 955). As demais partes foram intimadas a se manifestarem sobre o requerimento de prosseguimento do julgamento (ID n. 13378900). A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, deixou o prazo transcorrer sem manifestação enquanto o Banco do Brasil S.A. se manifestou pela suspensão do feito até ulterior julgamento do recurso repetitivo de tema n. 1021 pelo Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. A decisão de suspensão proferida pela Segunda Seção, portanto, abarca o presente feito. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos REsp n. 1.778.938/SP, sob a relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, afetou a questão relativa à possibilidade de inclusão no cálculo de complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática, à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1021), nestes termos: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Delimitação da controvérsia: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.” (ProAfR no REsp 1740397/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019 – grifo nosso) Determinou-se, assim, a suspensão do trâmite de todos os processos que envolvem a matéria. Confira-se: “A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por maioria, suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional, conforme proposta do Sr. Ministro Relator, para delimitar tese sobre o seguinte assunto: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti. Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi quanto à afetação do processo e quanto à abrangência da suspensão de processos. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.” (grifo nosso) O Ministro Relator registrou seu voto que, conquanto a tese firmada no tema 955 já tenha discutido sobre a possibilidade de revisão do valor da aposentadoria suplementar para incluir verbas remuneratórias concedidas pela Justiça do Trabalho após a obtenção do benefício, o caso analisado tratou exclusivamente das horas extraordinárias, causando dúvidas sobre a aplicabilidade do paradigma nas Justiças locais quando o pedido relaciona-se à inclusão dos reflexos de outras verbas nos benefícios previdenciários complementares. Propôs, desse modo, a afetação de todo o tema para integração da tese anteriormente fixada. Verifica-se, consoante a ementa supracitada, ser o tema abrangente a todas as verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça Laboral, sem qualquer ressalva às horas extraordinárias. Ante o exposto, mantenho a decisão de suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. As partes ficam desde já intimadas a promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 14